Tribunal: TJBA
Processo: 8055677-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055677-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARBARA CRISTINA VILAS BOAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou o custeio de internação da parte autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida. Consta dos autos que a autora apresentava IMC de 50,24 kg/m2, com diversas comorbidades associadas, dentre elas esteatose hepática grau III, diabetes mellitus tipo 2, transtorno de ansiedade generalizada e síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono moderada. O acórdão embargado reconheceu a necessidade do tratamento indicado por médico assistente e afastou a limitação contratual invocada pela operadora, com fundamento no direito fundamental à saúde e na abusividade de cláusulas restritivas. Nos aclaratórios, a parte embargante sustenta omissão no julgado e busca a revisão da conclusão adotada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração foram manejados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas.
4. A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, apreciando os elementos probatórios constantes dos autos e os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à necessidade do tratamento indicado e à abusividade de cláusula contratual limitativa.
5. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de acolher tese suscitada pela parte, desde que tenha enfrentado as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou atribuir-lhe efeitos infringentes sem a presença dos vícios previstos em lei.
7. Inexistente qualquer vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a decisão que enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que contrarie os interesses da parte.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8055677-21.2024.8.05.0001,
em que figura como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e, como embargada,
BARBARA CRISTINA VILAS BOAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça